Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL EXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. No processo eletrônico, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico. A intimação pela publicação dos atos no órgão oficial é necessária apenas quando não realizadas por meio eletrônico.

2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

4. A contradição a que se refere o Código de Processo Civil ocorre entre premissas adotadas pela decisão, não entre o julgamento e aquilo que as partes consideram ser a aplicação adequada do direito.

5. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo.

6. Embargos de declaração de Dilson Joaquim de Morais parcialmente providos. Demais embargos de declaração desprovidos.